Tribunal: STF
Processo: ARE 823558
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. LEI Nº 9.394/1996. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, alcançada a maioridade, fica inócua a discussão sobre o preenchimento do requisito, previsto na Lei nº 9.394/1996, relativo à idade mínima de dezoito anos para a participação em exame supletivo.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.